Tribunal: STF
Processo: ARE 1411978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, com fundamento no quanto decidido na ADPF nº 153/DF, negou provimento a recurso em sentido estrito movido pelo Ministério Público Federal.

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1°, III, 30, I, 4°, I e II, 5°, XLIV, §§ 1°, 20 e 3°, da Constituição Federal, bem como ao art. 7° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 30).

3. O recurso foi inadmitido na origem porque o acórdão recorrido estaria alinhado à jurisprudência do STF, bem como pela incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 40, p. 6-10).

É o relatório.

Decido.

4. O recurso diz respeito ao objeto do Tema 1.376 da Repercussão Geral (ARE nº 1.316.562, Rel. Min. Alexandre de Moraes) acerca da recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em virtude da decisão proferida pelo  Supremo Tribunal Federal na ADPF 153.

5. Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme os incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator